Tribunal: TJMT
Processo: 0000511-27.2015.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000511-27.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA GOMES - CPF: 040.456.641-30 (APELANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO MONETÁRIA DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por servidora municipal contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença referente à cobrança de diferenças salariais de 11,98% pela conversão monetária de Cruzeiro Real para URV, extinguiu o processo sob fundamento de prescrição da pretensão executória; a apelante sustenta ausência de comprovação pelo Município da correta conversão e a inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito após o trânsito em julgado da sentença de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença extintiva por prescrição poderia ser proferida na fase de cumprimento de sentença, após trânsito em julgado da decisão de mérito; (
ii
) definir se a liquidação
por arbitramento é necessária para apurar a efetiva existência e extensão das diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição foi afastado na fase de conhecimento, com trânsito em julgado, de modo que não cabe rediscutir matéria já decidida, em respeito à coisa julgada material, conforme
arts
. 502 e 509, § 4
o
, do CPC.

4.

A decisão de mérito transitada em julgado apenas pode ser desconstituída por ação rescisória, sendo vedada sua rediscussão incidental em fase de liquidação, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

5.

A apuração do percentual
exato de eventual defasagem salarial pela conversão monetária demanda a
realização de liquidação de sentença por arbitramento, inclusive para
considerar eventual reestruturação da carreira e absorção de valores, conforme
jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. A coisa julgada material impede a rediscussão da prescrição na fase de cumprimento de sentença, quando a matéria já foi definitivamente apreciada na fase de conhecimento.

2.

A liquidação por arbitramento é imprescindível para apurar, com base em perícia contábil, se houve perda remuneratória e o percentual efetivo a ser incorporado, considerando eventuais reestruturações salariais.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 487, II, 502, 505 e 509, § 4
o
; Lei n. 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 589513/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno,
DJe
13/08/2015; STF, RE n. 581824
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
19/05/2015; TJMT, Apelação n. 62139/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/07/2016; TJMT, N.U 0015644-40.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 09/08/2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
por
Elaine Cristina Gomes, contra a
sentença
prolatada pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos do Cumprimento de Sentença, por ela manejado, extinguiu o processo, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de eventuais valores, devidos a título da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV (id. 279831861, págs. 01/04).

A
Apelante alega que os tribunais superiores já consolidaram entendimento no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais e municipais fazem jus à diferença salarial decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), prevista na Lei n. 8.880/1994.

Assevera que não há nos autos qualquer prova de que o Município tenha efetuado corretamente a conversão, sendo ônus do ente público a demonstração documental quanto à aplicação da lei, inclusive com relação a eventual legislação local.

Aduz
que não
foi realizada a p
eríci
a ou documentos que comprovem
a reestruturação da carreira, a reposição de defasagens, ou mesmo os cálculos atualizados,
destacando
que a ausência dessa comprovação inviabiliza o reconhecimento de
prescrição do fundo de direito.

Sustenta
que
, segundo o disposto na Súmula n. 85, do Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.

Por fim,
requer seja provido o Recurso
, com o retorno dos autos à fase de liquidação, a fim de viabilizar a produção da prova pericial necessária à apuração da eventual defasagem nos vencimentos em razão da conversão para URV, observado o limite máximo de 11,98%.

A parte Apelada apresentou suas contrarr
azões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 279831866, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Jose Zuqueti, deixa de emitir parecer, por não visualizar interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 293333893, pág. 01).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por Elaine Cristina Gomes, contra a sentença de extinção do processo, ante o reconhecimento da prescrição.

Consta dos autos que
Elaine Cristina Gomes ajuizou a Ação de Cobrança, contra o Município de Pedra Preta, visando à incorporação de 11,98% (onze vírgula noventa oito por cento) nas suas remunerações, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução nos salários, quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dessas diferenças.

O Juízo
de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente municipal Requerido ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não atingido pela prescrição, cujo percentual deverá ser apurado em liquidação de sentença (id. 279831372, págs. 29/32).

A sentença foi sujei
ta ao reexame necessário e foi retificada em parte, tão somente para readequar os consectários legais (id. 279831372, págs. 57/68).

Transitada em julgado
a sentença, deu-se iníci
o à Liquidação da Sentença (id. 279831373, págs. 06//08).

O Magistrado singular proferiu sentença de extinção, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Com essas considerações,
DECLARO

a ocorrência do instituto da prescrição
, nos termos dos artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com à resolução do mérito.

Em razão da sucumbência, condeno parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.
(Sic).

Contra essa decisão, recorre a parte Autora.

Com efeito, esclareço que a tese de prescrição foi apreciada e afastada na fase de conhecimento, tendo a decisão transitada em julgado, conforme certidão encartada nos autos.

Portanto, uma vez proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta e nem quanto à prescrição, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Sendo assim, nesta fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos artigos 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Neste sentido, já me posicionei:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV – CARREIRA REESTRUTURADA – LEI N. 6.528/1994 – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COISA JULGADA – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5
o
da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença.
(TJ/MT, Apelação n. 62139/2016, Terceira Câmara, relator Márcio Vidal, data de julgamento 11/07/2016).

(Destaquei).

No mesmo sentido, é a jurisprudência do STF e do STJ. Veja-se:

[...] COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “

RES JUDICATA
” – “

TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...]
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação
[...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello,
DJe
13/08/2015).
(Destaquei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “

TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação,
ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “

ex

tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “

in
abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912
AgR
- Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 -
divulg
. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Noutros termos, uma decisão prolatada, publicada e transitada em julgado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inalterável, de modo que somente pode ser modificada nos casos previstos em lei.

Neste sentido, o artigo 505, do CPC, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos.

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1.Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. 2. A coisa julgada opera efeitos objetivos e subjetivos. No tocante aos efeitos objetivos, é sabido que, em relação ao objeto da demanda, quando julgado por decisão da qual não mais caiba recurso, operam-se os efeitos estabilizadores da resposta jurisdicional estatal, decorrentes da coisa julgada material. Noutras palavras, a decisão proferida que alcança tal status se faz imutável, indiscutível (art. 502 do CPC de 2015). 2.Agravo Interno desprovido. (N.U 0015644-40.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 19/08/2021).

Nessa quadra, considerando que se trata de fase de liquidação da sentença já transitada em julgado, entendo que a discussão relativa à prescrição se mostra preclusa e sepultada ante o efeito da coisa julgada.

Frise-se que, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO

–
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

–

SERVIDORES PÚBLICOS

–
CONVERSÃO
DO PADRÃO MONETÁRIO

–
URV

–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM

–
SÚMULAS
279 E 280/STF

–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para
dissentir
desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824
AgR
, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092.
divulg
. 18-05-2015. public. 19-05-2015). (Destaquei).

Ademais, consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores.

A propósito, esse entendimento foi muito bem explicado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, que salientou que, no caso de reestruturação financeira da carreira, após a edição da Lei n. 8.880//1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor – foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Nesse sentido, perfilho o presente julgado:

DIREITO
ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
–
SERVIDORES PÚBLICOS
–
CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM
–
SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para
dissentir
desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824
AgR
, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092
divulg
. 18-05-2015, public. 19-05-2015).

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Elaine Cristina Gomes, para anular a sentença objurgada e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento de sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025